Tribunal: TJMT
Processo: 1002104-74.2019.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002104-74.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), NELSON FATORE - CPF: 793.912.811-68 (APELANTE), ANA FLAVIA RODRIGUES RAMIRO - CPF: 077.786.979-98 (ADVOGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PACTUAÇÃO DE ACORDO E PEDIDO DE SUSPENSÃO ACORDO DOS AUTOS ATÉ O PAGAMENTO INTEGRAL –ACORDO INADIMPLIDO – OCORRÊNCIA DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA DA PURGAÇÃO DA MORA – TENTATIVA DE NOVO ACORDO SEM APERFEIÇOAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Configurada a mora, valendo-se o Credor da garantia fiduciária que lhe assegura o contrato, nada impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

II - A minuta de acordo sem a assinatura da instituição bancário fiduciária não possui valor, razão pela qual impossível a sua homologação.

III - Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº. 911/69, o que não se verificou no caso concreto.

IV - A aplicação de penalidades por litigância de má fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3ª T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de apelação interposta por NELSON FATORE, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão nº 1002104-74.2019.8.11.0009 da - 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder, proposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em desfavor do ora apelante.

Na origem, após a distribuição da ação, a instituição bancária noticiou a pactuação de acordo, pugnando pela homologação e suspensão da ação até o seu cumprimento integral.

Ato seguinte, antes mesmo da homologação, a instituição bancária noticiou que o Sr. NELSON FATORE deixou de efetuar o pagamento pactuado, razão pela qual requereu a prosseguimento da ação, o que foi deferido pelo Juiz de piso.

Citado, o requerido afirmou que devido a complicações financeiras, tornou-se inadimplente com as parcelas dos meses 12/2019 e 01/2020.

Afirmou que efetuou nova composição, razão pela qual acredita ser incabível a busca e apreensão.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou o ação procedente, com as seguintes considerações:

“Nesse interim, vale destacar, que a tese do requerido de que cumpriu acordo extrajudicial outrora composto com o autor, no qual teria satisfeita a obrigação assumida
referente às parcelas vencidas e que ensejaram a propositura da presente demanda, assim extinguiria o presente feito, não merece prosperar, visto que, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, ocorrendo o inadimplemento, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, sendo a composição mera liberalidade das empresas concessoras de financiamento. E, no caso em lume, tendo o autor se mantido inadimplente, cabível o prosseguimento da ação.

Além disso, a alegação de que teria realizado nova composição com o autor, também não merece prosperar, visto que, apesar de ter sido objeto de tratativas, conforme reconhecido pelo autor, não foi concluída em razão da efetivação do mandado de busca apreensão. Aliás, tal ocorrência é notória ao analisar o termo acostado ao Id. 28165031, datado em 20/01/2020, onde se constata a oposição de assinatura apenas do requerido, com reconhecimento de firma também em 20/01/2020, ou seja, após a efetivação da busca e apreensão do veículo objeto dos autos, que ocorreu em 17/01/2020 (Id. 30755033 – Pág. 10-11), não havendo que se falar em má-fé do credor, ora autor, já que se trata de mera liberalidade que não foi concluída.

Desse modo, tenho como indiscutível a existência d a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do requerido, sendo consequentemente procedente o pleito autoral.

(...)

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem móvel, ao qual torno definitiva a decisão liminar (Id. 26880439), facultando-lhe a venda, para o pagamento do crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

2. CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, vez que defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

3. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que o autor consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros.

4. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo."

Inconformada, a parte requerente apresentou recurso de apelação (77129019), aduzindo que; (i) que após atraso no adimplemento contratual, as partes formularam acordo; (ii) que devido a crise financeiro suportada pelo apelante, houve o inadimplemento das parcelas com vencimento em 16/12/2019 e 05/01/2020; (iii) alegou que em 20/01/2020 entrou em contato com a assessoria jurídica do Banco Bradesco, pactuando novo acordo no valor de R$ 6.924,51 (seis mil novecentos e vinte a quatro reais e cinquenta e um centavos); (iv) que após a assinatura e assinatura da minuta pela ora apelante, a instituição bancária desistiu do acordo, se negando a receber o valor acordado; (v) que uma vez que o banco credor vez a proposta, existe a vinculação do acordo; (vi) que houve má fé da instituição bancaria apelada nos termos do art. 422 do CC; (vii) por fim, requereu a reforma da sentença de piso para que seja homologado o segundo acordo, determinando que o apelado emita boleto bancário do valor pactuado, sem juros ou multa.

Contrarrazões apresentadas (id. 77129026), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de apelação interposta por NELSON FATORE, contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão nº 1002104-74.2019.8.11.0009 da - 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder, proposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em desfavor do ora apelante.

Em que pese à insurgência manifestada em sede de razões recursais, restou incontroversa a caracterização da mora e, consequentemente, do inadimplemento contratual.

Presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, houve a concessão da medida de urgência, ordenando a busca do veículo.

Muito embora o apelante alegue ter sido ludibriado pelo banco apelado, certo é que uma vez configurada a mora, nos exatos moldes da lei que rege a hipótese, correta a execução da garantia fiduciária assegurada no contrato, nada impedindo a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Nesse sentido, friso que a minuta de acordo invocada pela parte apelante não contem a assinatura do representante da instituição bancária.

Assim, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, a ação de busca e apreensão possui como requisito a existência da mora do devedor:

"Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada à mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

Já o § 2º do art. 2º do supracitado Decreto-Lei, cuja redação foi modificada pela Lei n.º 13.043/2014, não exige mais a expedição de carta por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, admitindo a notificação do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento:

"§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"Preenchido os requisitos constantes no art. 3º do DL 911/69, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos. ” (TJMT - RAI Nº 1026456-89.2020.8.11.0000, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 07/03/2021).

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM APREENDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PURGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...).
Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº. 911/69, o que não se verificou no caso concreto
." (TJMT, APELAÇÃO Nº 1060350-64.2019.8.11.0041, RELATORA: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, PUBLICADO EM 22/01/2021).

Com tais considerações, tendo em vista a existência da mora contratual, bem como levando em consideração que a minuta apresentada nos autos não está assinada pela instituição bancária, impossível o acolhimento do pleito para homologação do suposto acordo.

Quanto à alegação de litigância de má fé, entendo que tal tese não se amoldar a conduta do banco do banco apelado.

Da analise dos autos, verifico que em 02/12/2019 foi noticiado a pactuação de acordo, bem como foi requerido à suspensão dos autos ate o total adimplemento do acordo (id. 77128972).

Entretanto, em 16/01/2020, foi requerida a continuação dos autos em razão do inadimplemento do supramencionado acordo (id. 77128973).

Ato seguinte, em 20/01/2020, o apelante contatou a instituição bancária a fim de pactuar novo acordo para pagamento de sua dívida. Entretanto, tal acordo jamais foi aperfeiçoado.

Assim, como se percebe, inexistiu qualquer intenção dolosa por parte da instituição bancaria apelada, razão pela qual, entendo que o pleito referente à litigância de má fé deve ser rejeitado.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

Da mesma forma:

“Entende o STJ que o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade” (STJ-3ª T., REsp 418.342, Min. Castro Filho, j. 11.6.02, DJU 5.8.02).

“A aplicação de penalidades por litigância de má fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)” (STJ-3ª T., REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07).

“... Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ-1ª T., REsp 76.234, Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97, DJU 30.6.97).

“... A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo” (STJ-1ª T., REsp 615.699, Min. Luiz Fux, j. 4.11.04, DJU 29.11.04). No mesmo sentido: STJ-3ª T., REsp 334.259, Min. Castro Filho, j. 6.2.03, DJU 10.3.03; STJ-5ª T., REsp 749.629, Min. Arnaldo Esteves, j. 16.5.06, DJU 19.6.06.

Assim, no caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes, exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em sua condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021